Tribunal: TJMT
Processo: 1007200-58.2023.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007200-58.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Cabimento]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (ADVOGADO), CEZALPINO MENDES TEIXEIRA JUNIOR - CPF: 109.735.081-91 (AGRAVANTE), SILAS FRAGA MOREIRA - CPF: 460.021.621-00 (AGRAVADO), NADIA FERNANDES RIBEIRO - CPF: 378.124.831-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1007200-58.2023.8.11.0000

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – COMPRA E VENDA DE SOJA – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - PRAZO PRESCRICIONAL – VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA -
INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 784, III E 206,
§5º, inciso I, AMBOS DO CPC – PRAZO
QUINQUENAL -
CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - AFASTADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O termo inicial do prazo prescricional quinquenal para a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular, conta-se da data em que se tornou exigível o cumprimento da obrigação, isto é, o dia do vencimento da última parcela, consoante o princípio da '
actio
nata'. (
Precedente
do STJ no
AgInt
no
AREsp
n. 1.889.810/SP).

Para a condenação por litigância de má-fé, é necessária a comprovação da prática de uma das hipóteses previstas no art. 80 do CPC, mediante prova patente do dolo advinda do ato praticado pela parte.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1007200-58.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: CEZALPINO MENDES TEIXEIRA JUNIOR

AGRAVADO: SILAS FRAGA MOREIRA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento interposto por
Cezalpino
Mendes Teixeira Junior
de decisão que na Ação de Execução para Entrega de Coisa Certa ajuizada por
Silas Fraga Moreira
,
rejeitou
a Exceção de
Pré
-executividade, bem como condenou o executado/
excepiente
agravante a pagar multa de 1% (um por cento) sobre o valor corrigido da causa, a fim de indenizar a parte contrária
, por
litigância de má-fé
(artigo 81 do CPC)
e, ainda,
fixou
multa diária no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a fim de compelir o excipiente/executado a cumprir a obrigação.

O agravante sustenta, em síntese, o cabimento da exceção que tem por objetivo o reconhecimento da
prescrição parcial do título
, no que se refere à segunda parcela da dívida, com vencimento para 30/04/2019, cujo prazo seria trienal e a contar do vencimento da obrigação, bem como o excesso da execução.

Argumenta ser desarrazoada a condenação por litigância de má-fé.

Na contraminuta, o agravado Silas Fraga Moreira pede o desprovimento do recurso (id
166093153).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1007200-58.2023.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A controvérsia está em saber se é caso de prover o recurso interposto por
Cezalpino
Mendes Teixeira Junior,
a fim de acolher a tese suscitada em sede de
Exceção de
Pré
-executividade
, de modo a reconhecer a prescrição de parte
título
, no que se refere à segunda parcela da dívida, com vencimento para 30/04/2019, bem assim afastar a condenação do pagamento d
e multa por litigância de má-fé e de astreintes.

No caso, o título que aparelha a demanda executiva se trata de
Instrumento Particular de Compra e Venda de Soja Futura firmado entre as partes em 14-11-2017, devidamente assinado p
or duas testemunhas
(id 103841739 – na origem)
, que atende o requisito do artigo 784, III, do CPC.

As partes ajustaram que o pagamento da obrigação por parte do executado, ora agravante se daria em quatro parcelas, a saber:

1ª em 30-4-2018, na quantia de 16.000 sacas de soja – devidamente quitada;

2ª 30-04-2019,
na quantia de 17.000 sacas de soja – inadimplida;
3ª 30-04-2020, na quantia de 18.000 sacas de soja – inadimplida e

4ª e última parcela em 30-04-2021, de 19.000 sacas de soja
, igualmente inadimplida.

A presente Execução foi ajuizada pelo agravado em 11-11-2022, lastreada n
a inadimplência das três parcelas vencidas em 30-4-2019, 30-04-2020 e 30-04-2021
.

N
a Exceção de
Pré
-executividade o executado ora agravante, quer ver reconhecida a prescrição
parcial

sobre parte do débito reclamado, porquanto entende que se
trata de
prazo

trienal, a
incidir sobre a parcela venc
i
da em 30-
04-2019
, com base no artigo 397 do CC.

Ocorre que sem razão o recorrente.

O marco inicial para a contagem do prazo prescricional, por força do disposto nos artigos 206, § 5º, inciso I, do Código Civil, estabelece o prazo prescricional de 05 (cinco) anos, para o credor exercer a pretensão de cobrança de dívidas líquidas e
a se
considera
r
que a obrigação firmada no instrumento particular de compra e venda de soja futura foi dividida em 04 parcelas, o marco inicial para o cômputo da prescrição, aplicável à dívida objeto de instrumento particular (art. 206, §5º, inciso I, CPC),
é a data do vencimento da última parcela ajustada, ainda que tenha ocorrido o vencimento antecipado do pacto, em razão da inadimplência
.

Assim, rejeita-se o argumento de prescrição trienal, o que por sua vez afasta alegação de violação aos artigos 189 e 397, ambos do Código Civil.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. PRESCRIÇÃO. DÍVIDA LÍQUIDA. PRAZO QUINQUENAL. INCIDÊNCIA. TERMO INICIAL. VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos
nºs
2 e 3/STJ).

2.
O termo inicial do prazo prescricional quinquenal para a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular, conta-se da data em que se tornou exigível o cumprimento da obrigação, isto é, o dia do vencimento da última parcela, consoante o princípio da '
actio
nata'.

3. Agravo interno não provido
”
.
(
AgInt
no
AREsp
n. 1.889.810/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, julgado em 9/11/2022,
DJe
de 16/11/2022.)

P
or outro lado, no que tange a condenação do agravante por litigância de
má-fe
, com razão o recorrente.

A
decisão
entendeu que se tratou de pretensão sabidamente contrária à
lei, de forma temerária e na tentativa de ludibriar o juízo
.

Ocorre que não se verifica a presença do elemento essencial ao reconhecimento de má-fé, vale dizer, do dolo.
A condenação por litigância de má-fé pressupõe a comprovação da prática intencional de uma das hipóteses previstas no art. 80 do CPC, o que não se verifica no caso, porquanto não restou comprovada conduta dolosa do
Excipiente agravante
, ainda que tenha apresentado teses não acolhidas na
decisão
impugnada.

Posto isso,
dá-se parcial provimento
ao recurso apenas para afastar a condenação de litigância de má-fé do
a
grav
ante

Cezalpino
Mendes Teixeira Junior
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2023